Tribunal: TRF3
Processo: 5923572-59.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
ementada por outras provas.

- Impossibilidade de revisão de benefício previdenciário com base puramente em ações trabalhistas, nas quais ocorreram revelia ou acordos na fase de conhecimento e o consequente encerramento prematuro sem a produção de quaisquer provas relevantes.

- O caso em julgamento é distinto, pois a reclamatória foi resolvida por sentença de mérito reconhecendo as diferenças salariais, as quais repercutirão diretamente no cálculo da RMI do segurado.

- Não se identificou a presença de indício de fraude ou conluio na reclamação trabalhista.

- No caso, não há ofensa à regra do artigo 55, § 3o, da Lei n. 8.213/1991, tampouco violação da regra inscrita no artigo 195, § 5o, do Texto Magno, diante do princípio da automaticidade (artigo 30, I, da Lei n. 8.212/1991), haja vista caber ao empregador o recolhimento das contribuições previdenciárias, inclusive as devidas pelo segurado. Precedentes.

- O teto do benefício revisado deve obedecer ao disposto nos artigos 29, § 2o, e 33, da Lei 8.213/1991, quando da liquidação do julgado.

- A correção monetária deve ser aplicada nos termos da Lei n. 6.899/1981 e da legislação superveniente, bem como do Manual de Orientação de Procedimentos para os cálculos na Justiça Federal, utilizando-se o IPCA-E, afastada a incidência da Taxa Referencial (TR). Repercussão Geral no RE n. 870.947.

- Os juros moratórios devem ser contados da citação, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, até a vigência do CC/2002 (11/1/2003), quando esse percentual foi elevado a 1% (um por cento) ao mês, utilizando-se, a partir de julho de 2009, a taxa de juros aplicável à remuneração da caderneta de poupança (Repercussão Geral no RE n. 870.947), observada, quanto ao termo final de sua incidência, a tese firmada em Repercussão Geral no RE n. 579.431.

- A Autarquia Previdenciária está isenta das custas processuais no Estado de São Paulo. Contudo, essa isenção não a exime do pagamento das custas e despesas processuais em restituição à parte autora, por força da sucumbência, na hipótese de pagamento prévio.

- Possíveis valores não cumulativos recebidos na esfera administrativa deverão ser compensados por ocasião da liquidação do julgado.

- Apelo do INSS conhecido e parcialmente provido.

- Apelo da parte autora conhecido e desprovido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5923572-59.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: JOAO PINTO DE OLIVEIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: NEMESIO FERREIRA DIAS JUNIOR - SP127921-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOAO PINTO DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELADO: NEMESIO FERREIRA DIAS JUNIOR - SP127921-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5923572-59.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: JOAO PINTO DE OLIVEIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: NEMESIO FERREIRA DIAS JUNIOR - SP127921-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOAO PINTO DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELADO: NEMESIO FERREIRA DIAS JUNIOR - SP127921-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A Exma. Sra. Desembargadora Federal Daldice Santana: trata-se de ação de conhecimento proposta em face do INSS, na qual a parte autora pleiteia a revisão da aposentadoria por tempo de contribuição para computar os novos salários-de-contribuição obtidos em processo trabalhista.

O pedido foi julgado procedente para "... determinar que a autarquia previdenciária promova a revisão da renda mensal inicial do benefício percebido pelo autor (benefício no 104.460.247-0, espécie 42), incluindo em seus cálculos as parcelas de natureza salarial reconhecidas no bojo da reclamação trabalhista ...". Ademais, o r. julgado fixou a sucumbência e o pagamento das diferenças a contar da citação, acrescidas de juros de mora e atualização monetária.

Inconformada, a parte autora recorreu pleiteando os efeitos financeiros desde o ajuizamento da causa trabalhista.

Igualmente inconformada, a parte ré apelou. Inicialmente aduziu a decadência. No mérito, asseverou a ineficácia da

Inteiro teor:
18/1197)

5923572-59.2019.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL. REVISÃO DO PERÍODO BÁSICO DE CÁLCULO. CÔMPUTO DE NOVOS SALÁRIOS-DE-CONTRIBUIÇÃO OBTIDOS EM PROCESSO TRABALHISTA. DECISÃO DE MÉRITO. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. REVISÃO PROCEDENTE. CONSECTÁRIOS.

- O cálculo da RMI do benefício previdenciário tem como fundamentos normas constitucionais e legais. O artigo 28, I, da Lei n. 8.213/1991, em sua redação original, conceituava o salário-de-contribuição como "a remuneração efetivamente recebida ou creditada a qualquer título, durante o mês em uma ou mais empresas, inclusive os ganhos habituais sob a forma de utilidades, ressalvado o disposto no § 8° e respeitados os limites dos §§ 3°, 4° e 5° deste artigo".

- O INSS não foi parte no processo que tramitou na Justiça do Trabalho, incidindo o disposto no artigo 472 do Código de Processo Civil/1973 (art. 506 do CPC/2015).

- Sentença da Justiça do Trabalho configura prova emprestada, que, nas vias ordinárias, deve ser submetida a contraditório e complementada por outras provas.

- Impossibilidade de revisão de benefício previdenciário com base puramente em ações trabalhistas, nas quais ocorreram revelia ou acordos na fase de conhecimento e o consequente encerramento prematuro sem a produção de quaisquer provas relevantes.

- O caso em julgamento é distinto, pois a reclamatória foi resolvida por sentença de mérito reconhecendo as diferenças salariais, as quais repercutirão diretamente no cálculo da RMI do segurado.

- Não se identificou a presença de indício de fraude ou conluio na reclamação trabalhista.

- No caso, não há ofensa à regra do artigo 55, § 3o, da Lei n. 8.213/1991, tampouco violação da regra inscrita no artigo 195, § 5o, do Texto Magno, diante do princípio da automaticidade (artigo 30, I, da Lei n. 8.212/1991), haja vista caber ao empregador o recolhimento das contribuições previdenciárias, inclusive as devidas pelo segurado. Precedentes.

- O teto do benefício revisado deve obedecer ao disposto nos artigos 29, § 2o, e 33, da Lei 8.213/1991, quando da liquidação do julgado.

- A correção monetária deve ser aplicada nos termos da Lei n. 6.899/1981 e da legislação superveniente, bem como do Manual de Orientação de Procedimentos para os cálculos na Justiça Federal, utilizando-se o IPCA-E, afastada a incidência da Taxa Referencial (TR). Repercussão Geral no RE n. 870.947.

- Os juros moratórios devem ser contados da citação, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, até a vigência do CC/2002 (11/1/2003), quando esse percentual foi elevado a 1% (um por cento) ao mês, utilizando-se, a partir de julho de 2009, a taxa de juros aplicável à remuneração da caderneta de poupança (Repercussão Geral no RE n. 870.947), observada, quanto ao termo final de sua incidência, a tese firmada em Repercussão Geral no RE n. 579.431.

- A Autarquia Previdenciária está isenta das custas processuais no Estado de São Paulo. Contudo, essa isenção não a exime do pagamento das custas e despesas processuais em restituição à parte autora, por força da sucumbência, na hipótese de pagamento prévio.

- Possíveis valores não cumulativos recebidos na esfera administrativa deverão ser compensados por ocasião da liquidação do julgado.

- Apelo do INSS conhecido e parcialmente provido.

- Apelo da parte autora conhecido e desprovido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5923572-59.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: JOAO PINTO DE OLIVEIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: NEMESIO FERREIRA DIAS JUNIOR - SP127921-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOAO PINTO DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELADO: NEMESIO FERREIRA DIAS JUNIOR - SP127921-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5923572-59.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: JOAO PINTO DE OLIVEIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: NEMESIO FERREIRA DIAS JUNIOR - SP127921-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOAO PINTO DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELADO: NEMESIO FERREIRA DIAS JUNIOR - SP127921-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A Exma. Sra. Desembargadora Federal Daldice Santana: trata-se de ação de conhecimento proposta em face do INSS, na qual a parte autora pleiteia a revisão da aposentadoria por tempo de contribuição para computar os novos salários-de-contribuição obtidos em processo trabalhista.

O pedido foi julgado procedente para "... determinar que a autarquia previdenciária promova a revisão da renda mensal inicial do benefício percebido pelo autor (benefício no 104.460.247-0, espécie 42), incluindo em seus cálculos as parcelas de natureza salarial reconhecidas no bojo da reclamação trabalhista ...". Ademais, o r. julgado fixou a sucumbência e o pagamento das diferenças a contar da citação, acrescidas de juros de mora e atualização monetária.

Inconformada, a parte autora recorreu pleiteando os efeitos financeiros desde o ajuizamento da causa trabalhista.

Igualmente inconformada, a parte ré apelou. Inicialmente aduziu a decadência. No mérito, asseverou a ineficácia da decisão trabalhista, à míngua de início razoável de prova material e por não haver participado da relação processual instaurada no bojo da reclamatória ajuizada para discutir a relação de emprego. Subsidiariamente, pugnou por ajustes na correção monetária.

Com contrarrazões, os autos subiram a esta Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5923572-59.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: JOAO PINTO DE OLIVEIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: NEMESIO FERREIRA DIAS JUNIOR - SP127921-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOAO PINTO DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELADO: NEMESIO FERREIRA DIAS JUNIOR - SP127921-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A Exma. Sra. Desembargadora Federal Daldice Santana: conheço dos recursos de apelação, porque presentes os requisitos de admissibilidade.

De início, não se cogita de decadência na situação analisada, pois entre o desfecho da ação trabalhista e o ajuizamento da presente ação não decorreu lapso superior a 10 (dez) anos.

Na questão de fundo, a pretensão é de revisão da aposentadoria por tempo de contribuição, mediante incorporação, no período básico de cálculo, dos salários-de-contribuição majorados por força de sentença proferida em processo trabalhista.

O cálculo da Renda Mensal Inicial (RMI) tem como fundamentos normas constitucionais e legais.

O artigo 29, § 3o, da Lei n. 8.213/1991, determina que serão "considerados para cálculo do salário-de-benefício os ganhos habituais do segurado empregado, a qualquer título, sob forma de moeda corrente ou de utilidades, sobre os quais tenha incidido contribuições previdenciárias, exceto o décimo-terceiro salário (gratificação natalina)".(Redação dada pela Lei n. 8.870/1994)

Por força do art. 202, na redação original, da Constituição Federal de 1988 e do art. 29 da Lei n. 8.213/1991, também na redação primitiva, os últimos 36 maiores salários contributivos, entre os últimos 48, deviam ser contabilizados para fins do cálculo da renda mensal do benefício de aposentadoria.

Posteriormente, com o advento do artigo 3o da Lei n. 9.876, de 26/11/1999, para o segurado filiado à Previdência Social até o dia anterior à data de publicação desta Lei, que viesse a cumprir as condições exigidas para a concessão dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, no cálculo do salário-de-benefício seria considerada a média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição, correspondentes a, no mínimo, oitenta por cento de todo o período contributivo decorrido desde a competência julho de 1994, observado o disposto nos incisos I e II do caput do art. 29 da Lei n. 8.213, de 1991, com a redação dada por esta Lei, observado o fator previdenciário.

Na hipótese, a parte autora ajuizou demanda trabalhista em desfavor do ex-empregador DM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA., na qual obteve, por decisão de mérito, o reconhecimento do direito ao pagamento de diferenças salariais, com repercussão nos salários-de-contribuição.

Observo que o INSS não figurou na lide obreira, incidindo, na espécie, o disposto no artigo 472 do CPC/1973 (art. 506 do CPC/2015), de modo que a coisa julgada material não o atinge.

Eis a redação do artigo:

"Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença produz coisa julgada em relação a terceiro".

Com efeito, a sentença faz coisa julgada entre as partes, não prejudicando, nem beneficiando terceiros.

Ora! Na controvérsia sobre o cômputo de serviço, a sentença da Justiça do Trabalho configura prova emprestada, que, nas vias ordinárias, deve ser submetida a contraditório e complementada por outras provas. Isto é, conquanto a sentença oriunda de reclamatória não faça coisa julgada ao INSS, pode ser utilizada como um dos elementos de prova a permitir a formação do convencimento acerca da efetiva prestação laborativa.

Em vários outros casos, entendia pela impossibilidade de revisão de benefício previdenciário com base puramente em ações trabalhistas, nas quais ocorreram revelia ou acordos na fase de conhecimento e o consequente encerramento prematuro sem a produção de quaisquer provas relevantes.

O caso em julgamento é, porém, distinto, pois a reclamatória, aforada perante à Vara do Trabalho de São José dos Pinhais/PR, foi resolvida por sentença de mérito (pdf 533/548, id 84956550) - posteriormente confirmada em sede recursal, com o respectivo trânsito em julgado (fl. 729) - reconhecendo as diferenças salariais, as quais repercutirão diretamente no cálculo da RMI do segurado.

Destaca-se, ainda, a instrução da demanda trabalhista com farto material probatório, como recibos de pagamento de salários e os respectivos recolhimentos previdenciários.

No mais, não se identificou a presença de qualquer indício de fraude ou conluio na reclamação trabalhista. Eventuais pormenores da lide trabalhista não mais interessam aqui, por força da coisa julgada.

No caso, não há ofensa à regra do artigo 55, § 3o, da Lei n. 8.213/1991.

Tampouco violação da regra inscrita no artigo 195, § 5o, do Texto Magno, diante do princípio da automaticidade (artigo 30, I, da Lei n. 8.212/1991), haja vista caber ao empregador o recolhimento das contribuições previdenciárias, inclusive as devidas pelo segurado. Nesse sentido:

(...) E no que concerne ao pagamento das respectivas contribuições, relativamente ao interregno do labor reconhecido, é de se ressaltar que compete ao empregador a arrecadação e o recolhimento do produto aos cofres públicos, a teor do artigo 30, inciso I, "a" e "b" da Lei 8.212/91 e ao Instituto Nacional da Seguridade Social a arrecadação, fiscalização, lançamento e recolhimento de contribuições, consoante dispõe o artigo 33 do aludido diploma legal, não podendo ser penalizado o empregado pela ausência de registro em CTPS, quando deveria ter sido feito em época oportuna, e muito menos pela ausência das contribuições respectivas, quando não deu causa. 3. E, no caso dos autos, houve a determinação de recolhimento das contribuições previdenciárias devidas, conforme observado dos termos da cópia da reclamação trabalhista apresentada pela parte autora, com a exordial. (TRF3, Ap 00204944120174039999, AC 2250162, Rel. DES. FED. TORU YAMAMOTO, 7T, Fonte e-DJF3 Judicial 1 DATA: 25/9/2017, FONTE_REPUBL.).

Mostra-se desnecessária, por isso, a produção de outras provas. In casu, reputo suficiente a prova produzida à comprovação das contingências da relação de emprego da parte autora e, ipso facto, para fins de revisão do período básico de cálculo utilizado na composição da RMI (DIB 30/10/1996).

Nesse sentido:

"PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. REDUÇÃO INICIAL NO VALOR DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INCLUSÃO DE PARCELAS SALARIAIS RECONHECIDAS EM RECLAMAÇÃO COM RETIFICAÇÃO DA CTPS. POSSIBILIDADE: PROVA PLENA DE VERACIDADE (ENUNCIADO 12/TST). APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL NÃO PROVIDAS.

(...)

A exigência de início de prova documental somente se aplica para o reconhecimento de tempo de serviço, não se podendo aplicar, por analogia, a mesma regra na hipótese de reconhecimento de direitos trabalhista s em ação judicial, uma vez que norma de restrição de direitos não admite interpretação extensiva.

(...)

- Apelação e remessa oficial a que se nega provimento."

(TRF1, AMS 2001.38.00.003288-1, Rel. Des. Fed. Antônio Sávio de Oliveira Chaves, 1aT, julgamento em 25/7/2005, votação unânime, publicado no DJ de 26/9/2005, p. 54)

"PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE RMI DE BENEFÍCIO. ACRÉSCIMO DO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO, EM RAZÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. POSSIBILIDADE. CONTRIBUIÇÕES. FISCALIZAÇÃO A CARGO DO INSS.

- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende ser a sentença transitada em julgado na Justiça do Trabalho prova material em lides da previdência. Neste sentido estão os inúmeros julgados que reconhecem o tempo de serviço comprovado através de sentença judicial proferida em Juízo trabalhista, para fins de concessão do benefício previdenciário.

- O autor teve seu pedido de equiparação salarial acolhido em lide trabalhista, fato este que resultou na majoração dos valores dos seus proventos salariais ao longo de sua vida laborativa. Sendo assim, tais valores, revistos em reclamação trabalhista, devem ser utilizados no cálculo da renda mensal inicial.

- Ao INSS cabe exercer a fiscalização sobre os empregadores no sentido de cobrar-lhes as contribuições devidas, não podendo o autor ser apenado pela inércia da autarquia previdenciária.

- Agravo interno improvido."

(TRF2, AGTAC 379073, Proc. 2003.51.02.002633-9, Rel. Des. Fed. Aluísio Gonçalves de Castro Mendes, 1aT Espec, julgamento em 27/11/2007, votação unânime, DJ de 22/1/2008, p. 411)

Acerca do cálculo do salário-de-benefício, o art. 29, §§ 3o e 4o, da Lei n. 8.213/1991, dispõe:

“Art. 29. O salário-de-benefício consiste (redação dada pela Lei no 9.876, de 26.11.99)

§ 3o Serão considerados para o cálculo do salário-de-benefício os ganhos habituais do segurado empregado, a qualquer título, sob forma de moeda corrente ou de utilidades, sobre os quais tenha incidido contribuição previdenciária. (redação original)

§ 3o Serão considerados para cálculo do salário-de-benefício os ganhos habituais do segurado empregado, a qualquer título, sob forma de moeda corrente ou de utilidades, sobre os quais tenha incidido contribuições previdenciárias, exceto o décimo-terceiro salário (gratificação natalina). (Redação dada pela Lei no 8.870, de 1994)

§ 4o Não será considerado, para o cálculo do salário-de-benefício, o aumento dos salários-de-contribuição que exceder o limite legal, inclusive o voluntariamente concedido nos 36 (trinta e seis) meses imediatamente anteriores ao início do benefício, salvo se homologado pela Justiça do Trabalho, resultante de promoção regulada por normas gerais da empresa, admitida pela legislação do trabalho, de sentença normativa ou de reajustamento salarial obtido pela categoria respectiva”.

No mais, o teto do benefício revisado deve obedecer ao disposto nos artigos 29, § 2o, e 33, da Lei n. 8.213/1991, quando da liquidação do julgado.

Os efeitos financeiros de pagamento das diferenças são mantidos na citação.

Quanto à correção monetária, esta deve ser aplicada nos termos da Lei n. 6.899/1981 e da legislação superveniente, bem como do Manual de Orientação de Procedimentos para os cálculos na Justiça Federal, aplicando-se o IPCA-E (Repercussão Geral no RE n. 870.947, em 20/9/2017).

Fica afastada a incidência da Taxa Referência (TR) na condenação, pois a Suprema Corte, ao apreciar embargos de declaração apresentados nesse recurso extraordinário, decidiu pela não modulação dos efeitos.

Com relação aos juros moratórios, estes são fixados em 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação, por força dos artigos 1.062 do CC/1916 e 240 do CPC/2015, até a vigência do CC/2002 (11/1/2003), quando esse percentual foi elevado a 1% (um por cento) ao mês, nos termos dos artigos 406 do CC/2002 e 161, § 1o, do CTN, devendo, a partir de julho de 2009, ser utilizada a taxa de juros aplicável à remuneração da caderneta de poupança, consoante alterações introduzidas no art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 pelo art. 5o da Lei n. 11.960/09 (Repercussão Geral no RE n. 870.947, em 20/9/2017, Rel. Min. Luiz Fux), observada, quanto ao termo final de sua incidência, a tese firmada em Repercussão Geral no RE n. 579.431, em 19/4/2017, Rel. Min. Marco Aurélio.

Quanto às custas processuais, no Estado de São Paulo, delas está isenta a Autarquia Previdenciária, a teor do disposto nas Leis Federais n. 6.032/1974, 8.620/1993 e 9.289/1996, bem como nas Leis Estaduais n. 4.952/85 e 11.608/03. Contudo, tal isenção não exime a Autarquia Previdenciária do pagamento das custas e despesas processuais em restituição à parte autora, por força da sucumbência, na hipótese de pagamento prévio.

Possíveis valores não cumulativos recebidos na esfera administrativa deverão ser compensados por ocasião da liquidação do julgado.

Diante do exposto, nos termos da fundamentação supra, dou parcial provimento ao apelo do instituto-réu para ajustar os consectários e nego provimento ao recurso da parte autora. Mantida, de resto, a r. decisão "a quo".

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL. REVISÃO DO PERÍODO BÁSICO DE CÁLCULO. CÔMPUTO DE NOVOS SALÁRIOS-DE-CONTRIBUIÇÃO OBTIDOS EM PROCESSO TRABALHISTA. DECISÃO DE MÉRITO. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. REVISÃO PROCEDENTE. CONSECTÁRIOS.

- O cálculo da RMI do benefício previdenciário tem como fundamentos normas constitucionais e legais. O artigo 28, I, da Lei n. 8.213/1991, em sua redação original, conceituava o salário-de-contribuição como "a remuneração efetivamente recebida ou creditada a qualquer título, durante o mês em uma ou mais empresas, inclusive os ganhos habituais sob a forma de utilidades, ressalvado o disposto no § 8° e respeitados os limites dos §§ 3°, 4° e 5° deste artigo".

- O INSS não foi parte no processo que tramitou na Justiça do Trabalho, incidindo o disposto no artigo 472 do Código de Processo Civil/1973 (art. 506 do CPC/2015).

- Sentença da Justiça do Trabalho configura prova emprestada, que, nas vias ordinárias, deve ser submetida a contraditório e complementada por outras provas.

- Impossibilidade de revisão de benefício previdenciário com base puramente em ações trabalhistas, nas quais ocorreram revelia ou acordos na fase de conhecimento e o consequente encerramento prematuro sem a produção de quaisquer provas relevantes.

- O caso em julgamento é distinto, pois a reclamatória foi resolvida por sentença de mérito reconhecendo as diferenças salariais, as quais repercutirão diretamente no cálculo da RMI do segurado.

- Não se identificou a presença de indício de fraude ou conluio na reclamação trabalhista.

- No caso, não há ofensa à regra do artigo 55, § 3o, da Lei n. 8.213/1991, tampouco violação da regra inscrita no artigo 195, § 5o, do Texto Magno, diante do princípio da automaticidade (artigo 30, I, da Lei n. 8.212/1991), haja vista caber ao empregador o recolhimento das contribuições previdenciárias, inclusive as devidas pelo segurado. Precedentes.

- O teto do benefício revisado deve obedecer ao disposto nos artigos 29, § 2o, e 33, da Lei 8.213/1991, quando da liquidação do julgado.

- A correção monetária deve ser aplicada nos termos da Lei n. 6.899/1981 e da legislação superveniente, bem como do Manual de Orientação de Procedimentos para os cálculos na Justiça Federal, utilizando-se o IPCA-E, afastada a incidência da Taxa Referencial (TR). Repercussão Geral no RE n. 870.947.

- Os juros moratórios devem ser contados da citação, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, até a vigência do CC/2002 (11/1/2003), quando esse percentual foi elevado a 1% (um por cento) ao mês, utilizando-se, a partir de julho de 2009, a taxa de juros aplicável à remuneração da caderneta de poupança (Repercussão Geral no RE n. 870.947), observada, quanto ao termo final de sua incidência, a tese firmada em Repercussão Geral no RE n. 579.431.

- A Autarquia Previdenciária está isenta das custas processuais no Estado de São Paulo. Contudo, essa isenção não a exime do pagamento das custas e despesas processuais em restituição à parte autora, por força da sucumbência, na hipótese de pagamento prévio.

- Possíveis valores não cumulativos recebidos na esfera administrativa deverão ser compensados por ocasião da liquidação do julgado.

- Apelo do INSS conhecido e parcialmente provido.

- Apelo da parte autora conhecido e desprovido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação autárquica e negar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.